Tribunal: STF
Processo: HC 59037
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 146.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DE
QUE NÃO E APLICAVEL A SÚMULA 146 AO CASO EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO
APELA DA SENTENÇA PLEITEANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA
LIBERDADE, AINDA QUE O APELO SEJA DESPROVIDO. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.